Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e diligências necessários, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e § 6o, ambos da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006.
4. Em relação à apelante que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.